Tribunal: TJES
Processo: 5008376-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão; Representação comercial; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008376-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONFECCOES EMMES LTDA
AGRAVADO: WEDNEY DE MENESES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5008376-22.2022.8.08.0000

Agravante: Confecções Emmes Ltda.

Agravado: Wendey de Meneses

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (ID 3246229) proferida pelo Juiz da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Wendey de Meneses contra Confecções Emmes Ltda., rejeitou a preliminar de incompetência territorial, relativizando a cláusula de eleição de foro.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de representação comercial, nos termos da súmula nº. 335 do STF e do §1º do art. 63 do CPC/2015, é válida; (b) o agravado atua como representante comercial desde 1988 e possui capacidade plena, não sendo hipossuficiente para justificar a relativização da cláusula.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 3285296).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3327436).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5008376-22.2022.8.08.0000

Agravante: Confecções Emmes Ltda.

Agravado: Wendey de Meneses

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 39 da Lei 4.886/1965, que regulamenta a atividade do representante comercial, “
Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no
art. 275 do Código de Processo Civil
, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas
”.

O contrato de representação comercial firmado entre as partes, no entanto, estabeleceu cláusula de eleição de foro, apontando a comarca de Matão, em São Paulo, a competente para resolver as controvérsias judiciais relativa ao instrumento.

Todavia, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão,
desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
(AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015)”. (AgRg no AREsp 751.181/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). - G.N.

Em consonância, o TJES também já se posicionou no sentido de que “
a cláusula de eleição de foro deve ser afastada nas hipóteses em que demonstrada sua abusividade, seja em razão da hipossuficiência de um dos contratantes, seja pela demonstração da dificuldade imposta ao acesso da parte ao Poder Judiciário para exercício de sua ação ou defesa
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014665, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

Como prática comercial comum nas relações decorrentes da representação comercial, o contrato de representação tem suas regras ditadas pelas empresas representadas, sendo, portanto, verdadeiro contrato de adesão, o que, a princípio, não difere a situação ora analisada.

A empresa representada aparenta ter maiores recursos para atuar em comarca diversa de sua sede, de modo que não se vislumbra prejuízo ao exercício do direito de defesa.

O agravado, por sua vez, tem seu endereço declarado na zona rural de Santa Teresa e exerceu a representação comercial como pessoa física, não havendo indicação de que tenha construído alguma estrutura comercial de maior porte para o exercício da sua atividade, além de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, evidenciando sua condição de hipossuficiência técnica e financeira perante a agravante.

Assim, diante do contexto apurado nos autos, há evidente prejuízo ao agravado se lhe imposta a cláusula de eleição de foro, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida que a relativizou.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO NA LISTA DE COTAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 39 da Lei 4.886/1965, que regulamenta a atividade do representante comercial, “
Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no
art. 275 do Código de Processo Civil
, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas
”;

2. Todavia, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão,
desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
(AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015)”. (AgRg no AREsp 751.181/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018);

3. O agravado tem seu endereço declarado na zona rural de Santa Teresa e exerceu a representação comercial como pessoa física, não havendo indicação de que tenha construído alguma estrutura comercial de maior porte para o exercício da sua atividade, além de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, evidenciando sua condição de hipossuficiência técnica e financeira perante a agravante;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.